Tribunal: TJDFT
Processo: 0000778-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga-DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré como incursa nas penas do art. 331 do CP (desacato), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de sete meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Requer a reforma da sentença para que a pena privativa de liberdade não seja substituída por uma restritiva de direitos, uma vez que a apelante é reincidente em crime doloso e que a substituição não é socialmente recomendável.
2. Substituição da pena. No caso dos autos, inexiste reincidência específica e, conforme decisão proferida pelo juízo a quo, não há nos autos elementos concretos que indiquem que a substituição da pena seja medida não recomendável. Consta da folha de antecedentes que a recorrida foi condenada três vezes por crimes previstos na Lei 11.343/2006 (art. 33, caput, e art. 33 c/c art. 40) e pelo crime do art. 180, caput do CP (ID 16705212). Assim, não houve condenação por nenhum crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Dessa forma, prestigiando a decisão de primeira instância, entendo que não restou devidamente demonstrado pelo Ministério Público que a substituição não seria medida recomendável.
4. Cito precedente do STJ: “A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica.” (AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 279.042 – SP. PARTES: Ministério Público de São Paulo versus Carlos Eduardo Martins Lucas Ribeiro).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.